Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-08.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800340-08.2019.8.14.0024

APELANTE: OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

APELADO: JOSE AUGUSTO WERLANG, MARCELLO AUGUSTO WERLANG, MAYKO AUGUSTO WERLANG, MYLLENA KARINA SANTOS WERLANG, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800340-08.2019.8.14.0024

APELANTE:
OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Advogados do(a) APELANTE: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - MT15462-A, ROSANY SOARES DA SILVA COSTA - SP184214-A, GIOZIVANI GOMES CATAPRETA COSTA - SP244319-A, RAQUEL LAGE ANDRADE - SP406191-A
Advogados do(a) APELANTE: MARIANA DELVAUX DE ALBUQUERQUE - RJ246613-A, EDUARDO ARAUJO PENNA - RJ171472-A

APELADO:
JOSE AUGUSTO WERLANG, MARCELLO AUGUSTO WERLANG, MAYKO AUGUSTO WERLANG, MYLLENA KARINA SANTOS WERLANG
Advogados do(a) APELADO: GEOVAN PAES DE SOUZA - PA19568-A, RODRIGO DE MOURA LARAS - PA781-A, JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - PA15438-A
Advogados do(a) APELADO: GEOVAN PAES DE SOUZA - PA19568-A, RODRIGO DE MOURA LARAS - PA781-A, JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - PA15438-A
Advogados do(a) APELADO: GEOVAN PAES DE SOUZA - PA19568-A, RODRIGO DE MOURA LARAS - PA781-A, JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - PA15438-A
Advogados do(a) APELADO: GEOVAN PAES DE SOUZA - PA19568-A, RODRIGO DE MOURA LARAS - PA781-A, JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - PA15438-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PENSÃO MENSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos por OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. em face de acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios anteriormente opostos pela embargante. A recorrente sustenta persistência de omissão quanto à condenação ao pagamento de pensão mensal, alegando ausência de enfrentamento específico acerca dos pedidos de revogação integral da pensão, abatimento de benefício previdenciário, limite etário e termo inicial da correção monetária e dos juros, requerendo manifestação expressa inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às matérias relacionadas à condenação ao pagamento de pensão mensal; e estabelecer se os segundos embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria decidida ou inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões efetivamente devolvidas ao exame do órgão colegiado, apresentando fundamentação suficiente e coerente.

A embargante pretende rediscutir matérias já apreciadas anteriormente, utilizando os embargos declaratórios como sucedâneo recursal inadequado.

Parte das alegações suscitadas nos segundos embargos refere-se a questões que não integraram a controvérsia delimitada no recurso anteriormente apreciado.

Os embargos de declaração não se prestam à ampliação indevida da discussão processual nem à inovação recursal.

Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a integração pretendida.

A finalidade de prequestionamento não autoriza a reapreciação de matérias já decididas ou a introdução de questões estranhas ao objeto recursal anteriormente analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

Os segundos embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão de matéria já apreciada ou para inovação recursal.

A pretensão de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de segundos
Embargos de Declaração
opostos por OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. em face do acórdão de ID 32986663, que julgou os primeiros embargos anteriormente opostos pela embargante.

A embargante sustenta, o cabimento excepcional dos segundos embargos de declaração, ao argumento de que a insurgência se limita a vícios próprios do acórdão que apreciou os primeiros embargos, especialmente quanto à alegada persistência de omissão sobre pontos expressamente suscitados.

No mérito, a embargante aponta omissão persistente quanto à condenação ao pagamento de pensão mensal, alegando que o acórdão anterior teria reconhecido a intenção de rediscutir a condenação, mas não teria enfrentado, de forma concreta e fundamentada, os pedidos de revogação integral da pensão mensal, abatimento de benefício previdenciário, limite etário e termo inicial de correção monetária e juros. Sustenta que tais matérias teriam sido deduzidas desde a apelação e reiteradas nos primeiros embargos, razão pela qual requer o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em petições de ID 33521959 e ID 34054996.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

No caso dos autos, verifica-se que a embargante pretende, em verdade, rediscutir matérias já suficientemente apreciadas por este Colegiado, utilizando-se indevidamente da via aclaratória como sucedâneo recursal.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões efetivamente devolvidas ao exame desta instância recursal, expondo de forma clara e fundamentada as razões de decidir adotadas pelo órgão julgador.

Contudo, a embargante insiste em suscitar matérias que sequer integraram a controvérsia delimitada no recurso anteriormente apreciado, notadamente ao trazer questionamentos acerca de pontos que não foram objeto do recurso anterior examinado pelo Colegiado.

Tal circunstância evidencia manifesto desvirtuamento da finalidade dos embargos declaratórios, os quais não se prestam à ampliação indevida da discussão processual, tampouco à inovação recursal.

Com efeito, não se constata no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a oposição do presente recurso integrativo.

Ao contrário, percebe-se nítida intenção da embargante de provocar novo reexame da matéria já decidida, além de introduzir discussões estranhas ao objeto recursal anteriormente apreciado.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
,

mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026